Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-47.2004.8.11.0105
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000227-47.2004.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Vilipêndio a Cadáver, Arrebatamento de preso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO BATISTA RAIMUNDO (VÍTIMA), AGNALDO VILSON CAPPELLI - CPF: 390.671.572-87 (RECORRENTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), João Batista Raimundo (VÍTIMA), FANILDO CHAVES DA CRUZ - CPF: 312.454.122-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JERÔNIMO SÉGLIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000227-47.2004.8.11.0105

RECORRENTE: AGNALDO VILSON CAPPELLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO, VILIPÊNDIO DE CADÁVER E ARREBATAMENTO DE PRESO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – PERDA DO OBJETO – PRETENSÃO ALÇADA EM PRIMEIRO GRAU – DESPRONÚNCIA – RAQUÍTICOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHAS QUE NÃO CONFIRMARAM O EFETIVO ENVOLVIMENTO DO RÉU – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Se o magistrado singular declarou extinta a punibilidade do réu quanto aos crimes conexos [dano qualificado contra o patrimônio público, vilipêndio de cadáver e arrebatamento de preso], após a interposição do recurso, mostra-se prejudicada a análise da matéria, pela perda superveniente do objeto.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141).

“Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores.”
(TJMT, RESE nº 1002793-77.2021.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000227-47.2004.8.11.0105

RECORRENTE: AGNALDO VILSON CAPPELLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por AGNALDO VILSON CAPPELLI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], dano qualificado contra o patrimônio público, vilipêndio de cadáver e arrebatamento de preso, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, IV, art. 163, III, art. 212 e 353, todos do CP.

A defesa requer, preambularmente, que seja
“declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade do recorrente em relação à acusação da prática dos crimes descritos no artigo 212, 163, parágrafo único, inciso III e 353, todos do Código Penal”
. No mérito, almeja a despronúncia do réu, alegando, em síntese, inexistir indícios suficientes da autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

Em juízo de retratação, o magistrado singular o extinguiu a punibilidade
“do réu AGNALDO VILSON CAPPELLI em relação aos delitos previstos nos artigos 212, 163, parágrafo único, inciso III e 353 todos do Código Penal, permanecendo o feito em relação ao crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000227-47.2004.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que o pedido de reconhecimento da prescrição quanto aos crimes conexos [dano qualificado contra o patrimônio público, vilipêndio de cadáver e arrebatamento de preso] resta prejudicado, pois, como já relatado, o juiz singular, após a interposição do recurso, declarou extinta a punibilidade do réu em relação a estes fatos.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Acolhida a prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo, por perda do objeto.”
[1]

Com efeito, o mérito recursal fica delimitado ao exame dos indícios de autoria do delito de homicídio.

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 23 de dezembro de 2020, dezembro de 2000, por volta das 22:00 horas, no quartel da Polícia Militar em Colniza/MT, Fanildo Chaves da Cruz, vulgo "Tranqueira" (qualif. às Jls. 65), Iezo Emerson Capelli (qualif.. as fls. 42),
Agnaldo Vilson Cappelli
(qualif. as fls. 68), Jerônimo Séglia (qualif, as fls. 57), instigados por Paulo Sérgio de Oliveira (qualif às fls. 46), Fabio Pereira da Silva (qualif. as fls. 50), Hederson Finco (qualif, às fls. 54), Antônio Custódio Vieira (qualif.. as fls. 61), Nádia Matias da Silva Mata (qualif. as fls. 72), Antenor Teixeira da Rocha (qualif. às fls. 76), José Milton Ferreira de Souza (qualif. às fls. 79), Jacir José Rodrigues Padilha (qualif. as fls. 83), Maria José da Silva (qualif. às fis. 87), Ivonete Rodrigues dos Santos Machado (qualif. às fls. 92), José Celino Soares de Oliveira (qualif. às fls. 95), Andrelino Pereira da Silva (qualif. às fls. 41) e Edvon Martins (qualif. as fls. 100), Jandir Padilha (não qualificado), "Dona Eva" (não qualificada), Valdemir Batista da Silva (não qualificado), Levi Siqueira (não qualificado) e Jânio "do Depósito Aripuana" (não qualificado), arrebataram o preso João Batista Raimundo, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tinha sob custódia.

Em seguida, com
animus necandi
, os ora denunciados provocaram na vítima a lesão descrita no exame necroscópico (fls. 17) e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 18), causando sua morte.

Segundo se apurou, a vítima encontrava-se detida razão de cair sobre ela fortes indícios de que teria praticado um latrocínio contra um integrante daquela comunidade. A população dirigiu-se enfurecida até o quartel e os indiciados passaram a exigir que os policiais entregassem a vítima, sendo que estes resistiram o quanto foi possível, momento em que os quatro primeiros denunciados, com o explicito apoio dos demais, destruíram parte da parede do estabelecimento, conseguindo agarrar a vítima e, sem que esta tivesse qualquer chance de defesa, utilizando-se de uma picareta, Iezo Emerson Capelli ou
Agnaldo Vilson Capelli
desferiu o golpe moral na região occiptal, acarretando sua morte instantânea.

Em seguida, não satisfeitos com a morte da vítima, o denunciado Iezo, instigado pelos demais, vilipendiou o cadáver da vítima, amarrando-o em sua motocicleta e arrastando o corpo pela cidade.

Consta, finalmente, que destruíram pneus de veículos da polícia militar para evitarem qualquer ação da polícia.

Ante o exposto, DENUNCIO Fanildo Chaves da Cruz, Iezo Emerson Capelli,
Agnaldo Vilson Cappelli
, Jerônimo Séglia, Paulo Sérgio de Oliveira, Fabio Pereira da Silva, Hederson Finco, Antonio Custódio Vieira, Nadia Matias da Silva Mata, Antenor Teixeira da Rocha, José Milton Ferreira de Souza, Jacir José Rodrigues Padilha, Maria José da Silva, Ivonete Rodrigues dos Santos Machado, José Celino Soares de Oliveira, Andrelino Pereira da Silva e Edvon Martins, Jandir Padilha, "Dona Eva", Valdemir Batista da Silva, Levi Siqueira e Jânio "do Depósito Aripuana" como incursos nas penas dos artigos 121, § 2°, inciso IV, art. 212; art. 163, parágrafo único, inciso III; art. 353, todos c.c artigo 69 e artigo 29, todos do Código Penal (...).”

Durante a instrução processual, foi declarada extinta a punibilidade de Fanildo Chaves da Cruz, em razão da sua morte, e a ação penal foi desmembrada em relação aos demais corréus, restando processados nestes autos apenas o recorrente AGNALDO e o corréu Jerônimo Séglia.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o órgão ministerial, para justificar a pronúncia do recorrente e do corréu Jerônimo, se baseou nos depoimentos dos agentes policiais Eduardo Luis de Souza, Rodolfo Cezar Andrade Gonçalvez, Aliquissandro Rodrigues Araújo e Paulo Luiz de Souza.

O magistrado singular pronunciou [em
23.11.2009
] AGNALDO e Jerônimo Séglia pelos delitos de homicídio qualificado, dano qualificado, vilipêndio de cadáver e arrebatamento de preso, assim fundamentando:

“(...) Os acusados devem ser pronunciados para ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia, constantes no art. 413 do Código de Processo Penal.

Para o juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, conforme dicção do art. 413, do Código de Processo Penal.

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro a efetiva ocorrência do crime de homicídio contra a vítima, uma vez que existem provas nesse sentido, tais como o exame necroscópico e mapa de p. 51/52, certidão de óbito de p. 180 bem como em razão dos depoimentos das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Por outro lado, constam nos autos os necessários indícios da autoria dos acusados.

Tal conclusão resulta, entre outros elementos, da versão apresentada pelas testemunhas na fase do inquérito e em Juízo. Os indícios necessários à verificação do animus necandi, portanto, se encontram estampados nos autos, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitiva e em juízo, conforme verificação da prova feita em juízo de cognição sumária.

Com efeito,
na fase inquisitiva
a testemunha presencial dos fatos,
Soldado PM Rodolfo César Andrade Gonçalves
, prestou declarações. Na segunda versão prestada em Juízo, a testemunha confirma que viu os réus no local do fato no exato instante em que a parede foi parcialmente destruída e por onde o corpo da vítima foi retirado,
embora não tenha afirmado mais que foram eles quem efetivamente o fizeram
.

Além disso,
a testemunha Soldado PM Paulo Luiz de Souza

em seu depoimento extrajudicial
(p. 65/67) aduziu que os acusados eram os líderes do movimento popular e
que ouviu dizer de terceiros
que os acusados destruíram parcialmente a parede do destacamento e retiraram a vítima do interior do Batalhão.

É preciso ter em mente, ao contrário do que sustentou a douta defesa por ocasião de suas derradeiras alegações, que existem sim indícios suficientes de autoria que pesam sobre os acusados. Ora,
os policiais militares que se viram às voltas para conter a população enfurecida que pretendia invadir o destacamento da Polícia Militar colheram os nomes da maioria das pessoas que estavam no local na hora dos fatos, além disso, conforme os depoimentos, eles puderam visualizar com clareza os acusados no momento dos fatos e revelaram indícios de que os mesmos seriam os líderes do movimento
.

Havendo indícios de que assumiram posição de liderança do movimento e estando essa circunstância delineada nos autos, começam a aflorar os necessários indícios de que efetivamente praticaram os atos descritos na denúncia, seja de forma direta ou indireta; isto é, coordenando as ações e dando as instruções
.

Não se vislumbra, por outro lado, a ocorrência de injustiça apontada pela defesa em mandar os acusados a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.
É verdade que no dia e local dos fatos havia um número muito superior de pessoas àquele número de pessoas efetivamente denunciadas, no entanto, não se pode perder de vista, também, que a Polícia Militar efetuou um trabalho de identificação dos envolvidos (inclusive através de fotografias – p. 16/22) que, posteriormente, fundamentou o recebimento da denúncia e agora, também dá alicerce à prolação da decisão de pronúncia juntamente com a prova produzida em Juízo sob o pálio do contraditório
.

Como se pode constatar, não se chegou aos nomes dos acusados aleatoriamente. Ao reverso, surgiram tais nomes em virtude do trabalho de investigação policial que foi corroborado na instrução processual
.

Portanto, estribado na doutrina do professor Guilherme de Souza Nucci, está nítido nos autos que existem indícios suficientes apontando os acusados como autores do fato, o que de per si, já autoriza a remessa dos autos ao Juízo Popular do Júri: (...).

Ademais, mediante o conjunto probatório amealhado ao longo desses quase dez anos desde a ocorrência dos fatos, que demonstram com razoável firmeza indícios de autoria em desfavor dos acusados, injustiça seria agraciá-los simplesmente com a absolvição sumária em virtude de o fato ter sido praticado por uma multidão. Ora,
embora seja crível que uma infinidade de pessoas tenha comparecido ao local dos fatos, sabe-se que nem todos que ali estavam, de fato, chegaram a praticar os atos executórios
. Esses fluam praticados por apenas alguns dos presentes e, segundo o que se apurou, existe a possibilidade de que o tenham sido pelos acusados deste feito e dos outros feitos desmembrados
.

Em outras palavras,
não se pode permitir que o Tribunal competente deixe de avaliar a culpa de cada um só em virtude da dificuldade de identificação dos envolvidos dado o elevado número de pessoas que se encontravam no local na hora dos fatos
. Isso sim seria injusto porque consagraria a impunidade de um crime bárbaro
.

A Jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já se posicionou nesse sentido, confira-se: (...)

Cabe, portanto, ao Tribunal Popular do Júri, sopesar e avaliar as provas já produzidas e as que serão produzidas em Plenário para que cheguem a um veredicto justo.

Para a impronúncia ou desclassificação, o fundamento que a enseja deve estar comprovado indene de dúvidas, o que não se pode afirmar no caso vertente. Fica evidente, então, que somente o Tribunal do Júri poderá verificar essa circunstância. Incabível, assim, a desclassificação ou absolvição sumária dos acusados.

Neste contexto, entendo configuradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, sendo cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então os acusados serão absolvidos ou condenados. (...).

Por conseguinte, os réus devem ser pronunciados porque nessa fase processual vige o princípio
in dublo pra societate
e não
in dubio pro reo
, como aconteceria na decisão de mérito
. (...).

Considerando essa premissa, ainda que a i. defesa afirme que não há provas suficientes para a pronúncia dos acusados, há que se considerar suficientes os indícios necessários de autoria
. O sopesamento das provas constantes dos autos deve ser procedido pelo órgão julgador competente, que é o Tribunal do Júri, que dará a devida valoração a cada prova colhida no feito.

Não logrou êxito a douta defesa ao pugnar pela absolvição sumária dos acusados. Para esta providência, deve estar comprovado estreme de dúvidas a inexistência do delito ou dos indícios de autoria, o que não se pode afirmar no caso vertente.

Compulsando os autos e analisando as provas existentes, máxime os depoimentos das testemunhas ouvidas, verifico que não se fazem presentes por ora os requisitos para seu reconhecimento.

Não estando indene de dúvidas, evidente que somente o Tribunal do Júri poderá verificar o mérito da pretensão. Incabível, assim, a impronúncia.

O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5°, XXXVIH, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam aos acusados. (...).

Por outro lado, cumpre consignar que os delitos conexos previstos nos artigos 163, parágrafo único, III, 212, e 353, todos do Código Penal, devem ser reconhecidos para ser incluídos nesta decisão.

O que importa verificar é se os fatos de que se utiliza a acusação para fundamentar a existência do delito conexo estão ou não presentes na denúncia, mesmo que não tenha sido adicionada a capitulação legal.

Nesse passo, verifico que na denúncia está descrito não só o fato que fundamenta a materialidade do crime de porte ilegal de arma, como se encontra expressamente mencionada sua capitulação legal.

E ao Tribunal do Júri cabe a apreciação dos crimes conexos aos de sua competência.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR os réus AGUINALDO VILSON CAPELI e JERCINIMO SÉGLIA, como incursos no art. 121, § 2°, IV, art. 163, parágrafo único, III, art. 212, e art. 353 todos do Código Penal, para o fim de submetê-los a julgamento pelo E. Tribunal do Júri. (...).”

Anoto que, após a sentença de pronúncia, o magistrado também declarou extinta a punibilidade do corréu Jerônimo Séglia [maior de 70 à época da sentença], por todos os crimes a ele imputados na denúncia, em virtude da prescrição.

Dos indícios de autoria delitiva do homicídio

Infere-se dos autos que, na data dos fatos [23.12.2000], a vítima João Batista Raimundo encontrava-se detido, provisoriamente, no quartel da Polícia Militar em Colniza, pela suposta prática de latrocínio.

Por volta das 22h, cerca de 2.000 pessoas se aglomeraram em frente ao quartel, oportunidade na qual diversas delas destruíram parte da parede do referido local, retiraram a vítima e a agrediram com golpes de picareta, na cabeça [região occiptal], cujas lesões foram a causa de sua morte. Na sequência, amarraram o corpo da vítima em uma motocicleta e a arrastaram pela cidade.

Na denúncia, o órgão ministerial não indicou as provas que amparou o apontamento dos indícios de autoria e consignou ter sido o recorrente AGNALDO VILSON CAPPELLI ou o codenunciado Iezo Emerson Cappelli quem
“desferiu o golpe mortal na região occiptal, acarretando sua morte instantânea”
.

Nas duas fases, o recorrente AGNALDO negou qualquer envolvimento nas condutas criminosas, seja instigando o ato, seja quebrando a parede do destacamento policial, seja na execução direta do homicídio, embora admitiu que esteve no local dos fatos. Ressaltou que
“passou pelo destacamento quando estava escurecendo, havia muita gente, estava numa baderna generalizada, o pessoal queria o preso, o interrogando permaneceu por uma hora aproximadamente de depois foi embora e que não presenciou a retirada do detido pelo povo”
.

O juiz fundamentou a pronúncia nos depoimentos prestados pelos policiais militares Rodolfo César Andrade Gonçalves e Paulo Luiz de Souza.

Todavia, as declarações dos agentes públicos supracitados são insuficientes para demonstrar os indícios de autoria aptos a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri.

Isso porque, embora na fase extrajudicial o policial militar Rodolfo Cesar Andrade tenha afirmado que o recorrente teria sido uma das pessoas que quebrou a parede e retirou a vítima da cela, em Juízo, ele relatou que
“viu os réus no local do fato no exato instante em que a parede foi parcialmente destruída e por onde o corpo da vítima foi retirado,
embora não tenha afirmado mais que foram eles quem efetivamente o fizeram
”
.

Por sua vez, o policial militar Paulo Luiz de Souza revelou que não estava no local dos fatos e que apenas
“
ouviu dizer
de terceiros que os acusados destruíram parcialmente a parede do destacamento e retiraram a vítima do interior do Batalhão”
.

Não bastasse, os policiais militares Eduardo Luis de Souza e Alequissandro Rodrigues de Araújo disseram que se recordavam de terem visto o recorrente entre a multidão, porém, não visualizaram quem quebrou a parede do destacamento, nem quem retirou o preso [vítima] de lá.

O policial civil Francisco Canindé de Brito declarou que
“não se recorda da fisionomia de nenhuma das pessoas que pudessem estar à frente daquela multidão enfurecida”
.

As testemunhas presenciais arroladas pela defesa, José Alves da Silva, Marquinete da Rocha e João Francisco de Faria, asseveraram que o recorrente não estava instigando ninguém a matar a vítima.

Registro que no local do crime havia uma aglomeração de aproximadamente 2.000 pessoas, conforme Relatório policial subscrito pelo delegado de polícia, Lauriberto Donizette de Godoy, e declarações de Francisco Canidé de Brito, Iezo Emerson Capelli e Jerônimo Séglia.

Diante desse cenário, não visualizo nos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente AGNALDO, embora ele estivesse na cena do crime.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada única e exclusivamente na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC nº 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.
– A regra ‘in dubio pro societate’ – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.”
[2]

No mesmo sentido são os seguintes arestos do STJ: AgRg no HC n. 751.046/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/8/2022; HC n. 712.098/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18/8/2022; AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 1/7/2022.

Seguindo a mesma esteira, cito ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não se mostra admissível “a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial” (STJ, REsp nº 1591768/RS). O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). ‘‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial. (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’.”
[3]

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LV e LVII). Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores.”
[4]

Conforme tenho reiteradamente defendido, não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[5]
.

Forte em tais razões, dada a relevância da decisão de pronúncia, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, entendo ser inadmissível a sentença de pronúncia com base em mera suposição de ter o réu AGNALDO um dos autores do homicídio da vítima.

Com efeito, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente AGNALDO, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do CPP.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço em parte do recurso e o
PROVEJO
para despronunciar AGNALDO VILSON CAPPELLI,

com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

[1]
TJMT, NU 0001230-26.2013.8.11.0039,

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,

2/04/2022

[2]
STF, HC 180144, CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22-10-2020.

[3]
TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2022.

[4]
TJMT, 1002793-77.2021.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 03/02/2022.

[5]
Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024